Tribunal: TJMT
Processo: 1034923-89.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034923-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEMINIANO JOSE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 442.153.801-97 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – TEMA 972 DO STJ – CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR PROPOSTA AUTÔNOMA – CONSENTIMENTO EXPRESSO – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – VALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO RCF VN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FACULTATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DESPESAS COM SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – DEVOLUÇÃO MANTIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), é válida a contratação de seguro prestamista em contratos bancários, desde que haja consentimento expresso do consumidor e possibilidade de escolha, não configurando venda casada quando formalizada por instrumento autônomo, com informações claras e destacadas.

Comprovada a contratação do “Seguro: Proteção Financeira Unique – Zurich PF” por meio de proposta apartada da Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada eletronicamente, com descrição detalhada da cobertura e do valor financiado, inexiste vício de consentimento ou imposição indevida, impondo-se o reconhecimento da legalidade da cobrança.

Mantém-se, contudo, a condenação à restituição do valor relativo ao “Seguro: RCF VN”, ante a ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a facultatividade da contratação ou a possibilidade de escolha de seguradora diversa, caracterizando afronta ao art. 39, I, do CDC.

A cobrança de despesas com serviços (cláusulas B.9.1 e B.9.2) exige comprovação da efetiva prestação e especificação do serviço realizado, ônus que incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo devida a restituição quando ausente prova idônea da contraprestação.

Inexistindo comprovação de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, em consonância com a Súmula 159 do STF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034923-89.2024.8.11.0041

APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADOS: GEMINIANO JOSÉ RODRIGUES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1034923-89.2024.8.11.0041,
ajuizada por
GEMINIANO JOSÉ RODRIGUES DE MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar:
(i)
a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista e de despesas com serviços;
(ii)
que a restituição do indébito ocorra de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, observando-se, na fase de cálculo, o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, bem como a Resolução CMN n. 5.171/2024 do Banco Central do Brasil; e
(iii)
a revisão integral do(s) contrato(s) em sede de liquidação de sentença, com exclusão, do CET (Custo Efetivo Total), dos valores reconhecidos como indevidos, promovendo-se a compensação e/ou restituição do montante eventualmente apurado em favor da parte autora.

Ao final, reconhecendo a sucumbência recíproca e considerando o reduzido proveito econômico obtido, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada uma, ficando suspensa a exigibilidade da verba em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

A apelante, em suas razões recursais, insurge-se veementemente contra a decisão proferida, sustentando que o contrato firmado entre as partes é formalmente perfeito e não padece de qualquer nulidade, porquanto houve perspectiva de negociação entre os contratantes.

Argumenta que todas as cláusulas contratuais foram elaboradas em conformidade com as normas processuais aplicáveis à espécie, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade nas disposições pactuadas.

Defende que as cláusulas sobre valores e percentuais aplicados ao contrato se apresentam de forma distinta dos demais termos do instrumento, evidenciando a possibilidade de negociação e o pleno conhecimento do contratante acerca das condições estabelecidas.

Sustenta que o pacto celebrado reflete a vontade livre e consciente de ambas as partes, devendo ser aplicado em todos os seus termos, uma vez que foi querido pelos contratantes, caso contrário não o teriam assinado.

A recorrente alega que a relativização do princípio
pacta sunt servanda
invocada pelo apelado é afastada pelo artigo 478 do Código Civil, que determina que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, e não a sua modificação.

Argumenta que o artigo 313 do Código Civil estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, e que o artigo 315 determina que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal.

Sustenta que o magistrado
a quo
, ao intervir no conteúdo do contrato, ignorou o pacto havido entre as partes e fez incidir sobre a avença normas inaplicáveis à espécie, beneficiando uma parte em prejuízo da outra, violando assim a equidade processual.

Prossegue a apelante afirmando que nenhuma cláusula contratual foi imposta ao apelado, que tinha e tem efetivo conhecimento das consequências dos pactos assumidos, tendo acordado com cada uma das cláusulas contratuais.

Aduz que foram previamente informadas ao financiado as taxas de juros e encargos praticados pela instituição financeira em suas operações de crédito, de modo que o contratante teve pleno conhecimento de todas as condições, cláusulas e obrigações decorrentes do contrato.

Argumenta que se o apelado utilizou as linhas de crédito fornecidas foi porque concordou com o modus operandi estabelecido, não podendo posteriormente alegar desconhecimento ou abusividade nas cláusulas pactuadas.

Sustenta que o ato jurídico firmado entre as partes somente poderia ser anulado caso houvesse erro ou ignorância, dolo, coação, simulação ou fraude, vícios que certamente não existiram no presente caso, conforme jurisprudência colacionada que estabelece que o erro para viciar a vontade deve ser substancial e escusável.

No tocante à cobrança dos seguros contratados, a apelante sustenta que houve a contratação do serviço de seguro prestamista e do seguro RCF paralelamente ao financiamento, mediante assinatura de contratos diversos com a Zurich Santander Seguros e a Tokio Marine Seguradora S/A.

Argumenta que a inclusão destes encargos na cédula de crédito bancário foi realizada apenas para facilitar o pagamento por parte do financiado, não se tratando de despesa administrativa ou tarifa, mas sim de contratos acessórios pactuados por livre e espontânea vontade do contratante.

Sustenta que o apelado estava plenamente ciente de todos os valores constantes da contratação, inclusive por constarem de forma clara e destacada na parte frontal do instrumento contratual.

Aduz que caso o financiado não se interessasse na contratação dos seguros, bastava não assinar os instrumentos contratuais e manter a contratação sem a proteção contra eventual sinistro ou fato superveniente.

Quanto à contratação dos serviços da Carglass Automotiva, a apelante sustenta que o financiado optou livremente em contratar as prestações de serviços da empresa Carglass Automotiva Ltda, tendo assinado contrato com a referida pessoa jurídica.

Argumenta que a pessoa jurídica Carglass Automotiva Ltda presta serviços de reparo do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, tendo sido solicitado pelo requerente por sua livre opção, e que a inclusão do valor pago à pessoa jurídica Carglass foi diluída nas parcelas como mera facilitação ao contratante, conveniência que em nada beneficia a instituição financeira, uma vez que o contrato foi firmado com pessoa jurídica diversa.

Sustenta que o contrato firmado com a prestadora de serviços deixa claro que se tratava de negócio opcional e que, caso o apelado tivesse intenção de cancelar a prestação deste serviço, deveria solicitar o cancelamento diretamente à Carglass Automotiva Ltda.

No que concerne à repetição de indébito, a recorrente sustenta que as alegações da parte autora são destituídas de fundamento e lastro jurídico, não sendo merecedoras de aceitação.

Argumenta que, ainda que tivesse havido pagamento indevido, o que não houve, a parte autora não encontra guarida em sua pretensão, vez que adquiriu bem de seu interesse mediante fornecimento da quantia necessária pela instituição financeira, mantém-se usufruindo do bem e, de maneira descabida, restando devedora de considerável parte do contrato, requer repetição de indébito sobre valores cobrados a mais indevidamente.

Sustenta que o propósito da parte autora é obter privilégios não amparados contratualmente, buscando auferir lucro indevido e discutir questões ultrapassadas, inchando ainda mais o Poder Judiciário com ações despropositadas, pelo que não merece prosperar o pleito de repetição de indébito, devendo ser reformada a sentença neste sentido.

A par destes argumentos pugna:
“[...] sejam acolhidas as presentes razões a fim de reformar a r. Sentença recorrida nos pontos supra atacados, julgando-se, por conseguinte, totalmente improcedente a Ação Revisional, com a alteração dos ônus sucumbenciais, por ser medida da mais lídima Justiça!”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 329573884, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 331777376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar:
(i)
a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista e de despesas com serviços;
(ii)
que a restituição do indébito ocorra de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, observando-se, na fase de cálculo, o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, bem como a Resolução CMN n. 5.171/2024 do Banco Central do Brasil; e
(iii)
a revisão integral do(s) contrato(s) em sede de liquidação de sentença, com exclusão, do CET (Custo Efetivo Total), dos valores reconhecidos como indevidos, promovendo-se a compensação e/ou restituição do montante eventualmente apurado em favor da parte autora.

Ao final, reconhecendo a sucumbência recíproca e considerando o reduzido proveito econômico obtido, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada uma, ficando suspensa a exigibilidade da verba em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Eis a sentença exarada:

“
DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - RESp 1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada pela regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que o banco demandado não comprovou ter permitido que o autor celebrasse, ou não, o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, notadamente a celebração da avença mediante
propostas de contratação e de adesão e os bilhetes de seguro, os quais deverão ser documentos próprios, distintos e apartados do instrumento de contratação da obrigação a que o seguro está vinculado
, tal como previsto no art. 7º da Resolução 365/2018 do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Facenda) tratando-se, portanto, de venda casada proibida em nosso ordenamento jurídico.

[...]

Nessa perspectiva, não havendo comprovação de que fora oportunizado ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista com seguradora diversa daquela indicada pelo banco demandado, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

[...]

DESPESAS COM SERVIÇO

A cobrança em questão segue o mesmo raciocínio das demais obrigações, no sentido de ser necessária a comprovação de que houve a efetiva despesa, cuja situação não foi comprovada pelo demandado, impondo-se, portanto, a sua restituição.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, e despesas com serviços;

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00 para cada uma das partes, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”
(Id. 329573878)

Pois bem. Primeiramente cumpre asseverar que a sentença objurgada se limitou à determinar a devolução dos valores pagos a título de seguros e despesas com serviços.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes, verifico que quanto aos temas acima delimitados constou:

Quanto aos seguros contratados, o Magistrado sentenciante entendeu que as contratações não se revestiram de caráter facultativo, mas constituiu condição imposta para a concessão do mútuo, porquanto inexiste, nos autos, elementos claros e suficientes que evidenciem a liberdade de escolha do consumidor ou a possibilidade de contratação com seguradora diversa.

Concluiu, assim, que a adesão aos seguros não decorreu da autonomia da vontade, mas de imposição vinculada ao contrato principal, circunstância que caracteriza a prática abusiva de venda casada, em afronta ao art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, notadamente o documento acostado pela apelante, por ocasião da contestação (Id. 329573870), verifico que os documentos assinados eletronicamente pelo apelado, se encontravam em vias apartadas da Cédula de Crédito bancário principal.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (Resp nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 329573870 – Págs. 15 e 16).

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente sobre a contratação do “Seguro: Proteção Financeira Unique – Zurich PF”, e “Seguro: RCF VN”, de modo que, apenas o primeiro, encontra-se destrinchado em folhas separadas, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais (Id. 329573870 – Págs. 15 e 16).

Portanto entendo pela manutenção da sentença apenas quanto ao “Seguro: RCF VN”, ao passo que, quanto ao “Seguro: Proteção Financeira Unique – Zurich PF” o serviço de seguro prestamista foi disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de contratação e opção por opor assinatura de forma eletrônica.

A contratação do seguro de proteção financeira visa, precipuamente, ao interesse do próprio contratante e, não havendo qualquer elemento que indique coação, induzimento ou condicionamento à sua adesão, tampouco vínculo de exclusividade com a seguradora indicada pela instituição financeira recorrente, não há que se falar em prática abusiva.

Destaca-se, ainda, que o seguro foi objeto de proposta de adesão autônoma e apartada do contrato principal, contendo todas as informações necessárias e inerentes ao produto ofertado.

Nota-se, ainda, que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, pelo que julgo válido.

Dessa forma, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço contratado. Inexistindo indícios de venda casada, impõe-se o reconhecimento da legalidade e licitude da cobrança.

Em casos análogos, este Sodalício vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO -TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.”
(N.U 1010969-34.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (Destaquei)

Assim, entendo que deve ser decotada da sentença a devolução quanto ao “Seguro: Proteção Financeira Unique – Zurich PF”, no importe de R$ 899,00, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada a devolução quanto ao “Seguro: RCF VN”, no importe de R$ 900,00.

No que tange às despesas com serviços, previstas nas cláusulas B.9.1 e B.9.2., não há nos autos qualquer comprovante do que se trata esses serviços, nem se eles foram realmente prestados, fatos que poderiam ter sido facilmente comprovados pela apelante.

Desse modo, a sentença deve ser mantida no ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por Elerson Mendes da Cunha, que declarou nula cláusula contratual referente à inclusão de R$ 1.569,00 a título de “Serviços de Manutenção” no valor financiado, e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, julgando improcedentes os demais pedidos do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula que incluiu o valor relativo aos “Serviços de Manutenção” no montante financiado é abusiva ou decorre de contratação válida e autônoma; e (ii) verificar se, diante da efetiva prestação do serviço contratado, é legítima a incidência de juros sobre tal valor e se a cláusula deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A contratação do serviço de manutenção foi realizada por meio de proposta apartada, com consentimento expresso e autônomo do consumidor, ausente vício de vontade ou ausência de informação, o que afasta a hipótese de venda casada ou cláusula abusiva.

4. A efetiva prestação do serviço foi comprovada nos autos por documentos que demonstram a realização de três revisões em concessionária autorizada antes do ajuizamento da ação, confirmando a concretização do objeto contratado.

5. A jurisprudência firmada no Tema 958 do STJ permite a cobrança de tarifas e serviços desde que haja contratação regular, prestação efetiva e inexistência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos no caso concreto.

6. A inclusão do valor no montante financiado com incidência de juros não constitui ilegalidade, considerando-se a natureza do contrato de mútuo oneroso e o princípio da autonomia privada, conforme arts. 421, 421-A, 422, 586 e seguintes do CC/2002.

7. Não se verificando abusividade nem desequilíbrio contratual, e diante da inexistência de enriquecimento sem causa, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1.
É válida a cláusula que prevê a inclusão de valor relativo a serviço de manutenção no contrato de financiamento bancário,
quando sua contratação se deu de forma autônoma, informada e com efetiva prestação do serviço.
2. A incidência de juros sobre valor financiado correspondente a serviço contratado por adesão voluntária não configura prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A, 422, 586 e 884; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.02.2018; STJ, Súmulas 297, 539 e 541.”

(N.U 1005225-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação imposta à instituição financeira apelante quanto à devolução do valor cobrado a título de “Seguro: Proteção Financeira Unique – Zurich PF”, no importe de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), reconhecendo a validade da contratação, porquanto formalizada mediante proposta autônoma, com consentimento expresso do consumidor, destacada da Cédula de Crédito Bancário principal, inexistindo prova de vício de vontade, coação, induzimento ou condicionamento, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto a aferição de ocorrência ou não de abusividade dos juros remuneratórios, em sede de liquidação de sentença.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017), mantendo a sucumbência recíproca como fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026